Tribunal: STF
Processo: HC 200744
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor da paciente.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 160.358-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli; HC 186.240-AgR/PR, Ministra Rosa Weber; HC 187.298-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 190.780-AgR/GO, Ministro Edson Fachin.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 6 anos.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, Ministro Ricardo Lewandowski).
    No presente caso, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o pedido de medida liminar, ressaltou o seguinte:
    “A paciente, em tese, estava realizando o tráfico em sua residência, onde mora com seus filhos. Afastar a paciente do lar se mostra necessário para a segurança das crianças, uma vez que elas estavam vivenciando, em tese, a prática delitiva de sua mãe e sendo submetida aos perigos relacionados ao tráfico de entorpecentes. 
    Dessa forma, a paciente colocou seus filhos em situação de risco e demonstra a elevada reprovabilidade em sua conduta, justificando o indeferimento do pedido. 
    Aliás, como destacado pelo juízo singular, acusada que estava em prisão domiciliar em outro processo por tráfico quando flagrada nestes autos, demonstrado o completo desrespeito da paciente e a insuficiência da benesse. 
    [...] 
    Da mesma forma foi a manifestação do douto Parecerista, asseverando que,"[...] tendo em vista que a paciente já se encontrava em prisão domiciliar, justamente por possuir filhos menores, o que não a impediu de, em tese, ter continuado a realizar o comércio de entorpecentes, não merece, novamente, a concessão de tal benefício, estando bem fundamentada e justificada pelo douto Magistrado a quo, a negativa em conceder-lhe novamente tal benefício" (evento 10, fl. 9). 
    Diante disso, considerando que a paciente oferece risco aos seus filhos, não há como deferir a prisão domiciliar.  ” (com meus grifos)
    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 183.614/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.798-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.956- -AgR/SP, Ministro Edson Fachin.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial firmado no Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator